Tribunal: TJDFT
Processo: 0724211-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0724211-24.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISNALDO CANDIDO AMARO PACIENTE: FRANCISNALDO CANDIDO AMARO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio paciente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido do paciente (afeto à execução penal), maneje instrumento processual adequado, instruindo-o de forma técnica. Ressalte-se que não há pedido de liminar. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator